Tribunal: STF
Processo: RE 88524
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PENSÃO
'POST MORTEM' DEIXADA POR ASSOCIADO. COM O ADVENTO DAS LEIS
ORGÂNICAS PREVIDENCIARIAS DE CARÁTER GERAL, FORAM MANTIDOS OS
REGIMES PARTICULARES DE PREVIDENCIA SOCIAL. INOCORRENCIA DE OFENSA
AOS ARTS. 8, XVII, 'C', DA CONSTITUIÇÃO, E DE PRECEITOS DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA FEDERAL. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS.